Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009113-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Liberdade assistida]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), FABRICIO EVANGELISTA ARAUJO - CPF: 047.576.131-64 (PACIENTE), ISAC VINICIUS PEREIRA TORRES - CPF: 061.106.031-04 (ADVOGADO), Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), ISAC VINICIUS PEREIRA TORRES - CPF: 061.106.031-04 (IMPETRANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VILSON ANTONIO LORENZON - CPF: 137.446.231-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. APREENSÃO DE MATERIAL COM APOLOGIA A CRIME E REFERÊNCIA A FACÇÕES CRIMINOSAS.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
PATERNIDADE SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO AUTOMÁTICO SOBRE A MEDIDA
APLICADA
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime de roubo, contra decisão que, em reavaliação periódica, manteve a medida por mais 3 (três) meses, com designação de nova reavaliação. A manutenção foi fundamentada em elementos concretos da execução, notadamente na necessidade de maior consolidação do processo de responsabilização e de evolução pessoal do
socioeducando
, bem como na apreensão recente, no interior da unidade, de material com apologia
ao
crime e referência a facções criminosas, não obstante a existência de parecer psicossocial favorável à futura progressão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da medida socioeducativa de internação está amparada em fundamentação concreta, e não na gravidade abstrata do ato infracional; (
ii
) examinar se o parecer psicossocial favorável à progressão vincula o magistrado; e (
iii
) avaliar se a paternidade superveniente constitui fundamento autônomo para a revogação da internação ou
concessão de
progressão imediata da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada está amparada em fundamentação concreta e contemporânea, não limitada à gravidade abstrata do ato infracional, pois se apoia na necessidade de prosseguimento do acompanhamento em meio fechado para consolidação da responsabilização e da evolução pessoal do adolescente, bem como na apreensão recente de material com apologia
ao
crime e referência a facções criminosas no interior da unidade.

4. O parecer psicossocial, embora registre evolução favorável do adolescente no cumprimento da medida, não detém caráter vinculante, cabendo ao magistrado, mediante fundamentação idônea, valorar os elementos do caso concreto e concluir pela manutenção temporária da internação.

5. A paternidade superveniente, n
ão gera, por si só, direito automático à desinternação ou à progressão da medida socioeducativa, devendo ser ponderada à luz da finalidade pedagógica da intervenção e dos elementos concretos do caso.

6. Inexistindo ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão que prorrogou a internação por prazo determinado, com nova reavaliação designada, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “
1.
A manutenção da medida socioeducativa de internação, em sede de reavaliação periódica, exige fundamentação concreta e contemporânea. 2. O parecer psicossocial não vincula o magistrado, desde que a decisão esteja apoiada em fundamentação idônea. 3. A paternidade superveniente, por si só, não autoriza a desinternação nem a progressão da medida socioeducativa.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes; ECA, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 918.925/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do adolescente
F. E. A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos n. 1011482-59.2025.8.11.0004, prorrogou, pelo prazo de 3 (três) meses, a medida socioeducativa de internação aplicada em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que a manutenção da internação configura constrangimento ilegal, pois a medida já teria atingido sua finalidade pedagógica, conforme relatório psicossocial favorável à progressão. Alegam, ainda, que a decisão impugnada estaria fundada na gravidade abstrata do ato infracional, em critérios de caráter punitivo e em suposta falta disciplinar não submetida ao contraditório e à ampla defesa.

Aduzem, também, a existência de fato superveniente relevante, consistente no nascimento do filho do adolescente durante o cumprimento da medida, circunstância que, segundo afirmam, reforçaria a necessidade de retorno ao convívio familiar.

Requerem, ao final, a concessão da ordem para determinar a desinternação do paciente, com progressão para a medida socioeducativa de liberdade assistida ou, subsidiariamente, de semiliberdade.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada coatora, que consignou a necessidade de continuidade da medida, diante da ausência de avanços significativos nos campos da responsabilização e da evolução pessoal, bem como da apreensão de material de conteúdo impróprio em poder do
socioeducando
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.

Paulo Roberto Jorge do Prado
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Em relação à alegação de que a manutenção da medida socioeducativa estaria baseada na gravidade abstrata do delito, verifica-se que, ao prorrogar a internação, o Juízo apontado como coator assentou ser necessária a continuidade do acompanhamento em meio fechado para a obtenção de avanços mais consistentes nos eixos de responsabilização e evolução pessoal do
socioeducando
, a fim de viabilizar o atingimento mínimo dos objetivos pedagógicos próprios da medida, reputando prematuro o seu encerramento neste momento.

Além disso, registrou que, recentemente, foram apreendidos em poder do
socioeducando
materiais de conteúdo impróprio, com apologia
a
crime e referência a facções criminosas, em contrariedade às normas internas da unidade, especialmente àquelas voltadas à preservação da ordem, da disciplina e da segurança institucional.

Esse dado, longe de representar fundamento genérico ou abstrato, constitui elemento concreto e contemporâneo acerca da resposta do adolescente à intervenção socioeducativa. A apreensão de material com apologia ao crime,
em 19/12/2025,
nas circunstâncias reportadas, é indicativo relevante de que o processo de responsabilização ainda reclama maior consolidação, na medida em que sugere persistência de identificação com a cultura infracional e resistência à plena internalização das finalidades pedagógicas da medida.

Registre-se, ainda, que
, em 24/11/2025

(
ID. 216569068
dos nos autos de origem
), consta Boletim de Ocorrência, acompanhado de laudo médico, noticiando que o paciente teria sido vítima de agressão no interior do estabelecimento socioeducativo por outro
socioeducando
,

conforme registrado, em contexto de facções opostas, circunstância que reforça a delicadeza do ambiente institucional e recomenda acompanhamento cauteloso, à luz dos elementos documentados
, o que se mostra inviável na via estreita do
habeas corpus.

Nessa perspectiva, o fato mencionado pelo Juízo de origem constitui fundamento idôneo para que, no exercício da reavaliação periódica, seja mantida a medida de internação, ao menos por ora, por se compreender que a liberação ou a progressão imediata se mostra prematura e potencialmente incompatível com a finalidade ressocializadora e pedagógica da própria medida socioeducativa.

É certo que, na última reavaliação, realizada em 04/02/2026, o parecer psicossocial indicou evolução favorável, com apontamento de alcance gradativo dos objetivos da medida, além de condições subjetivas e suporte familiar para futura progressão. Todavia, embora posterior aos episódios de agressão e de apreensão de material com apologia a facções criminosas, tal parecer não neutraliza, por si só, a relevância dessas intercorrências, sobretudo porque os avanços registrados foram descritos como gradativos e ainda dependentes de consolidação.

Com efeito, embora o relatório técnico possua relevância na execução da medida, não detém caráter vinculante. Incumbe ao magistrado, mediante motivação idônea, valorar o conjunto das circunstâncias do caso concreto, inclusive para divergir da conclusão da equipe técnica, quando identificar elementos objetivos que recomendem, por ora, a continuidade do acompanhamento em meio fechado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, “à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está adstrito à conclusão exposta no parecer psicossocial emitido pela equipe técnica, ainda que favorável ao menor” (STJ,
AgRg
no HC n. 918.925/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024,
DJe
28/08/2024).

Também não prospera a alegação de que o nascimento de filho do paciente, por si só, determinaria a revogação da internação ou a progressão da medida socioeducativa. Embora se trate de circunstância pessoal relevante e sensível, apta a ser considerada no processo de reavaliação, ela não afasta, automaticamente, a possibilidade de continuidade da medida quando subsistirem fundamentos concretos relacionados à responsabilização, à evolução pessoal e à segurança institucional.

A proteção à convivência familiar deve ser ponderada com a finalidade pedagógica da medida socioeducativa e com o melhor interesse do próprio adolescente, que não se resume ao retorno imediato ao meio aberto, mas compreende a consolidação de condições subjetivas mínimas para uma retomada responsável da vida em sociedade. Assim, a paternidade superveniente não constitui causa autônoma de desinternação, sobretudo quando o Juízo de origem, em decisão fundamentada, concluiu pela necessidade de continuidade da intervenção por prazo determinado e submetido a nova reavaliação.

Desse modo, não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que prorrogou a internação pelo prazo de 3 (três) meses, com reavaliação designada para 12/05/2026, pois a manutenção da medida se fundou em elementos concretos e contemporâneos, notadamente na necessidade de maior consolidação da responsabilização do adolescente e em fato recente ocorrido no interior da unidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
F. E. A.
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026